Tribunal: TJDFT
Processo: 0746301-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Administrativo e processual civil. Cumprimento individual da sentença coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001. Correção Ementa: Administrativo e processual civil. Cumprimento individual da sentença coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001. Correção de adicional noturno. Decreto no 20.910/32. Enunciado no 393, da súmula do stf. Prescrição configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração de eventual excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória deduzida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública está prescrita, considerado o trânsito em julgado do título, a interrupção do prazo pelo ajuizamento do cumprimento coletivo e a retomada da contagem a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (Súmula 150 do STF).
4. O art. 1o, do Decreto no 20.910/32, dispõe que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Interrompida a prescrição, esta volta a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo (art. 9o do Decreto no 20.910/32).
5. “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo” (Súmula 383 do STF).
6. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva interrompe-se pelo ajuizamento da execução coletiva do sindicato e recomeça a fluir pela metade do prazo quinquenal, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
7. Considerando que os embargos à execução transitaram em julgado em 08/10/2019, iniciou-se, a partir dessa data, o prazo prescricional de dois anos e meio, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Se a execução individual foi ajuizada em 14/12/2022, está prescrita a pretensão executória.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 85, § 11, art. 487, II, e art. 921; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STF, Súmula no 383; TJDFT, Acórdão 1758179, 07259197520238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1736026, 07163530520238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26.07.2023.